Tribunal: TJPA
Processo: 0805656-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805656-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: SABRINA LORRANA DO ROZARIO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ÚNICA RESPONSÁVEL. HC COLETIVO 143.641/SP (STF). TESE VINCULANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 23 de março de 2025, após prisão em flagrante convertida em preventiva.

II. Questão em discussão

A impetração fundamenta-se no fato de a paciente ser mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade, sendo a única responsável pelos cuidados do filho. Alegou que a paciente preenche os requisitos legais para a prisão domiciliar previstos no art. 318, inciso V, do CPP.

Sustentou que a prisão causa gravíssimos transtornos para a criança, cuja situação é agravada por estar sob avaliação para possível diagnóstico de autismo.

Argumentou que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta e que a paciente possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes alegados, residência fixa), sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Destacou que o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi praticado contra o próprio filho.

III. Razões de decidir

A paciente se enquadra na hipótese legal de substituição da prisão preventiva pela domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A decisão fundamenta-se no entendimento consolidado e de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. Esta tese determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas que sejam mães de crianças de até 12 anos, ressalvadas situações excepcionalíssimas como crimes com violência/grave ameaça, contra descendentes, ou outras devidamente fundamentadas de forma individualizada.

A simples alegação de que o crime ocorreu na residência não configura, por si só, situação excepcionalíssima capaz de afastar o benefício, especialmente quando o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada. A paciente é primária e única responsável pelos cuidados de seu filho pequeno, cuja situação (avaliação para autismo) agrava a necessidade da presença materna.

A prisão domiciliar é uma medida cautelar prevista em lei que permite a continuidade da persecução penal sem desassistir a criança.

IV. Dispositivo e tese

O Habeas Corpus foi conhecido, e no mérito, foi
CONCEDIDA A ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/06; Art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 318 do Código de Processo Penal; Art. 318-A do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0805656-64.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA, DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE: SABRINA LORRANA DO ROZÁRIO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

Processo referência: 0800922-31.2025.8.14.0013

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Guilherme Israel Kochi Silva, Defensor Público
em favor da paciente
SABRINA LORRANA DO ROZÁRIO TEIXEIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, o qual decretou a prisão do Paciente nos autos do processo nº 0800922-31.2025.8.14.0013.

A paciente encontrava-se
presa preventivamente
desde 23 de março de 2025, após prisão em flagrante que foi posteriormente convertida em preventiva nos autos do processo 0800922-31.2025.8.14.0013. Este processo de 1º grau apura a eventual prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O pedido de Habeas Corpus foi fundamentado, entre outros pontos, na alegação de que a paciente é
mãe da criança ARLESON SAMUEL ROZARIO NASCIMENTO
, nascido em 07 de janeiro de 2022, atualmente com
03 (três) anos de idade
. A paciente seria a
única responsável pelos cuidados de seu filho
. Alega-se que a prisão tem causado gravíssimos transtornos para a formação psicológica e educacional da criança, cuja situação é ainda mais grave pois a criança está sob processo de avaliação para possível diagnóstico de autismo.

A impetrante argumentou que a paciente preenche os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, previstos no art. 318, inciso V, do CPP, considerando que é mãe de filho menor de 12 anos e não praticou crime com violência ou grave ameaça, tampouco contra o próprio filho. Destacou que a prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos é uma possibilidade. Também alegou que os indícios de autoria são frágeis, as denúncias anônimas não foram contra a paciente e não há elementos suficientes indicando a prática de comercialização de entorpecentes em sua residência.

A Defensoria Pública impetrou o habeas corpus com pedido liminar e a concessão da ordem para que a paciente responda ao processo em liberdade.

O Desembargador Relator
deferiu a liminar
em 28 de março de 2025, para
substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar
. Esta seria aplicada em concomitância com medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, as quais ficaram a critério do magistrado singular definir,
com exceção do pagamento de fiança e uso de tornozeleira eletrônica
.

Após a concessão da liminar, foram solicitadas informações à autoridade coatora (Juízo da Vara Criminal de Capanema). O Juízo prestou as informações em 31 de março de 2025, através do Ofício nº 48/2025 – GABCRIM, encaminhando cópia integral do processo de 1º grau.

Em parecer de Num. 26255836 - pág. 143-151, o Ministério Público opinou pela concessão da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço do
habeas corpus
.

A impetração fundamenta-se, primordialmente, no fato de a paciente ser mãe de uma criança menor de 12 anos (atualmente com 03 anos), alegando ser a única responsável pelos cuidados do filho. Sustenta a impetrante que a paciente preenche os requisitos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Ademais, argumenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta e que a paciente possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes alegados, residência fixa), sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

Em sede de liminar neste Habeas Corpus, o Relator deferiu o pedido para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. A liminar determinou a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP a serem definidas pelo juízo singular, com exceção do pagamento de fiança e uso de tornozeleira eletrônica. Foi ressalvada a possibilidade de nova decretação da preventiva.

Com efeito, o panorama processual apresentado demonstra que a paciente se enquadra na hipótese legal de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

A decisão interlocutória que concedeu a liminar se fundamentou no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. Nesta decisão de caráter vinculante, o STF determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas que se enquadrem como mães de crianças de até 12 anos, ressalvadas situações excepcionalíssimas. Tais exceções são, principalmente, crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra descendentes, ou outras situações excepcionais devidamente fundamentadas de forma individualizada.

A tese firmada pelo STF no HC Coletivo 143.641/SP possui maior amplitude e visou a solucionar uma situação estrutural do sistema prisional e proteger o melhor interesse da criança na primeira infância. A simples alegação de que o crime ocorreu na residência, por si só, não constitui uma situação excepcionalíssima capaz de afastar o benefício legal, especialmente quando o crime não envolveu violência ou grave ameaça. A prisão preventiva, como medida excepcional, exige fundamentação concreta e individualizada.

Conforme ementa:

“HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I - Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II - Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III - Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV - Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art . 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo . VII - Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII - Cultura do encarceramento que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX - Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o caso Alyne Pimentel, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X - Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X - Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII - Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII - Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV - Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art . 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV - Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(STF - HC: 143641 SP - SÃO PAULO 0004590-38.2017.1.00 .0000, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-215 09-10-2018)

A paciente é primária e mãe de uma criança pequena, sendo a única responsável por seus cuidados. A situação da criança, sob avaliação para possível diagnóstico de autismo, agrava ainda mais a necessidade da presença materna. A prisão domiciliar, prevista em lei, é uma medida cautelar que permite a continuidade da persecução penal sem desassistir integralmente a criança. Adicionalmente, o Juízo de 1º Grau já impôs outras medidas cautelares diversas da prisão, que visam a assegurar o andamento do processo e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, conheço do presente Habeas Corpus e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
para
confirmar a liminar anteriormente deferida
,
substituindo a prisão preventiva imposta à paciente SABRINA LORRANA DO ROZARIO TEIXEIRA pela prisão domiciliar
, em conformidade com o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Mantenho a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, a serem definidas e fiscalizadas pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA,
com exceção expressa do pagamento de fiança e do uso de tornozeleira eletrônica
, conforme já determinado na liminar.

É como voto.

Belém/PA, ___de _________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025